Tribunal: TJES
Processo: 5000112-40.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-40.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEANDRO GOLTARA RABBI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000112-40.2023.8.08.0013

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LEANDRO GOLTARA RABBI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PAGAMENTO DE CONTA EM ATRASO. DEMORA EXCESSIVA PARA A REESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CIC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
LEANDRO GOLTARA RABBI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a parte autora aduz, em resumo, que é cliente dos serviços prestados pela empresa requerida há mais de 15 anos, sendo titular da linha telefônica (28) 99962-7605, usando para fins pessoais e profissionais com vencimento todo dia 17 (dezessete) de cada mês. Afirma que a mensalidade do mês de novembro/2022, com vencimento no dia 17/11/2022, foi paga efetivamente no dia 19/12/2022 e após 2 dias o requerente ainda encontrava-se com a linha bloqueada. Afirma que, com o objetivo de solucionar a situação, realizou o pagamento da conta telefônica referente ao mês de dezembro/2022 no dia 21/12/2022, porém o serviço continuou indisponível. Ao tentar resolver a lide com a empresa, o autor ligou inúmeras vezes, sem resposta. Requer, assim, o restabelecimento dos serviços, bem como indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação ao ID 8737027, alegando que a suspensão do serviço ocorreu em razão da inadimplência do autor e que a situação já foi resolvida na via administrativa, sendo a linha restabelecida na data estipulada pela requerida em resposta à reclamação do autor perante o PROCON.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8737036):

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO,
para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8737042), pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz que o autor estava inadimplente e, por isso, ausente ato ilícito por parte da requerida. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8737047.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8737042- págs. 26/27.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
integral da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória c/c obrigação de fazer através da qual requer a parte autora o restabelecimento dos serviços de telefonia e o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega a demora na reativação da linha telefônica. Aduz que muito embora o pagamento tenha sido efetuado com atraso, não justifica a espera de 24 (vinte e quatro) dias após o pagamento do débito para normalização dos serviços.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que (ID 8737036):

No caso, o pagamento das faturas vencidas em 17.11.2022 e em 17.12.2022, ocorreu dentro dos 45 (quarenta e cinco) dias de tolerância para que a dívida fosse quitada, enquanto a expectativa para o restabelecimento dos serviços é de 24 horas da ciência da quitação.

Em contrapartida, a reativação da linha telefônica somente ocorreu após a data de 11/01/2023, conforme reconhecido pela requerida na peça de defesa, ou seja, 24 (vinte e quatro) dias após o pagamento do débito.

Como houve comprovação na falha na prestação de serviços por parte da apelada, não se pode considerar que houve mero aborrecimento, mas, sim, dano moral indenizável.

Afinal, presentes os elementos ensejadores da indenização, quais sejam: o ato ilícito cometido pela operadora de telefonia, representado pelo descaso e pela indevida manutenção do bloqueio da linha telefônica mesmo após o pagamento das faturas em atraso; o dano moral sofrido, que, no caso, é inerente ao desconforto, aflição e transtorno de ter um serviço de primordial utilidade no cotidiano não restabelecido mesmo após a quitação de sua contraprestação devida, e o nexo causal entre o ato e o dano experimentado.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 8737010), bem como abertura de processo administrativo no PROCON (ID 8737011).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) o valor ínfimo que levou a suspensão da linha telefônica da recorrida e ausência de notificação prévia, conforme pontuado na sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)